Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MOEDA VIRTUAL. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CARTA DE FIANÇA. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. NULIDADE. PAGAMENTO DO VALOR AFIANÇADO.
I - A prestação de fiança em contrato de intermediação de aquisição e manutenção de moeda virtual constitui elemento de reforço na captação de clientela para o afiançado e vincula o fiador à relação jurídica estabelecida com o consumidor beneficiário da garantia dada.
II - Em relação consumerista, é nula a cláusula contratual que impossibilita, exonera ou atenua a obrigação de indenizar o consumidor, art. 25 do CDC.
III – Evidente nos autos a conjunção de esforços entre afiançada e afiançadora, para induzir o consumidor a firmar o contrato de intermediação de investimento em moedas virtuais, as sociedades empresariais envolvidas devem responder objetivamente pelo descumprimento do contrato celebrado com o consumidor, art. 7o, parágrafo único, e art. 14, caput, do CDC. Sentença reformada para condenar a corré afiançadora solidariamente ao pagamento da garantia prestada.
IV – Apelação provida.